Tribunal: TJBA
Processo: 0500573-37.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CORRESPONDENTES A 03/2013 A 02/2015. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIDAS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE DEMONSTROU A HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. RAZÕES RECURSAIS REBATEUS ESPECIFICAMENTE OS PONTOS DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PLANO APÓS INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL, APÓS DÉBITO SUPERIOR A 90 DIAS. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO. DÉBITO APENAS DE UMA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E DAS PARCELAS RELATIVAS AOS MESES 03/2013, 04/2013 E 05/2013. DÉBITOS DE PRESTAÇÕES POSTERIORES CONFIGURA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na situação examinada, a recorrente colacionou contracheque de maio de 2023, por meio do qual se depreende que o valor líquido que percebe corresponde a R$3.521,84 (três mil e quinhentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). Juntou, também, cópia do contrato de aluguel, cujo valor do objeto é R$800,00 (oitocentos reais), bem como a cópia da conta de energia e de água, respectivamente no montante de R$517,00 (quinhentos e dezessete reais) e R$74,49 (setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Com efeito, o quantum que lhe resta pouco garante a efetivação dos direitos sociais básicos, sendo cabível o benefício da Justiça Gratuita. 2. Com efeito, a Apelante impugnou os fundamentos da decisão proferida, encontrando-se, portanto, no regular exercício do direito de recorrer. É possível perceber a congruência entre as razões recursais e os fundamentos da sentença apelada ao postular a apelante a reforma da sentença, fundamentando a inexistência do débito na rescisão do contrato de forma automática pela operadora de saúde, diante do inadimplemento de algumas parcelas. Pelo exposto, não prospera a preliminar de ausência de dialeticidade. 3. De pronto, calha destacar que a presente apelação tem como questão nuclear a discussão acerca do débito decorrente do inadimplemento de mensalidades do plano de saúde contratado pela recorrente. De um lado, afirma a operadora de saúde que a ré encontra-se inadimplente quanto às mensalidades de 03/2013 a 02/2015, bem como em relação à renegociação de uma dívida proveniente de algumas prestações de 2012. De outro lado, assevera a apelante que, com o inadimplemento superior a 60 (sessenta dias), houve o cancelamento automático do plano, não havendo que se falar, por conseguinte, em débito quanto à totalidade das prestações supracitadas. 4. De acordo com o instrumento, independentemente de notificação ou interpelação judicial, o contrato será AUTOMATICAMENTE rescindido se o inadimplemento superar 90 dias. Desse modo, não pode a parte ser obrigada a pagar, além da renegociação da dívida de 2012 e das parcelas de março/2013, abril/2013 e maio/2013, o período de 01 ano e 09 meses. Se o contrato é explícito ao prever que há rescisão quando o inadimplemento ultrapassa o prazo de 90 (noventa) dias, seria contrário à boa-fé exigir que o titular do plano pagasse por um período em que ele, amparado em bases contratuais, tinha convicção de que a relação contratual fora cancelada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500573-37.2016.8.05.0088, em que figuram como apelante MARIA EDNA ARAÚJO PRADO e apelada FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça